Tribunal: TJES
Processo: 0000696-59.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000696-59.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
APELADO: JOSE FRANCISCO DA COSTA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLEBA DE TERRA DIVIDIDA EM FRAÇÕES ENTRE OS HERDEIROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Hipótese em que o MM Juiz de piso julgou procedente o pedido autoral para “determinar ao réu a imediata paralisação do fracionamento do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada venda”.
2.
Ocorre que, de acordo com as provas coligidas aos autos, não restou demonstrada a realização de nenhum tipo de loteamento irregular pelo Apelante no local, mas sim a venda de uma fração do imóvel herdada de seus genitores.
3.
Ademais, o referido fracionamento do imóvel entre os herdeiros já havia sido realizado através de escritura pública desde 06/12/2013 – escritura essa, aliás, que não foi objeto de contestação nesses autos.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000696-59.2018.8.08.0017

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Civil Pública” ajuizada pelo Município de Domingos Martins em desfavor de José Francisco da Costa, alegando, em síntese, que o requerido estaria promovendo o fracionamento de um imóvel rural na localidade de São Miguel, em 11 (onze) lotes, em desacordo com as legislações de parcelamento de solo e do Plano Diretor do Município, e comercializando os referidos lotes clandestinamente.

Aduz que, em razão disso, foi emitido o Auto de Infração/Embargo nº 1312 e requer seja determinado ao réu que se abstenha de comercializar lotes em área inferior a 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), tamanho da fração mínima de parcelamento referente às zonas rurais.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pedido autoral para “determinar ao réu a imediata paralisação do fracionamento do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada venda”.

Em suas razões recursais (fls. 70/73) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que, juntamente aos seus irmãos, herdou o imóvel de seu falecido genitor; (ii) que não realizou loteamento clandestino, mas apenas alienou para terceiro uma das frações do imóvel que lhe competia; e (iii) que a referida alienação foi realizada dentro do exercício legal de seu direito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Em sua peça de contestação (fls. 35/39) o requerido, ora Apelante, afirma que é pessoa humilde, de pouca instrução, que sobrevive de agricultura familiar e que, por ocasião do falecimento de seus genitores, herdou, juntamente com seus outros 12 (doze) irmãos, uma propriedade rural situada em Alto Paraju (Município de Domingos Martins), com dimensões totais de 58,9202 hectares.

Aduz ainda que o referido imóvel foi dividido em 09 (nove) glebas, sendo estas, por sua vez, distribuídas aos herdeiros de modo que cada um restou com a porção de 1/13 avos do total do imóvel.

Assim, dentre essas glebas, a de número 06, com área total de 5,5 hectares, foi distribuída a onze dos treze irmãos, dentre eles o recorrente, tendo cada qual ficado com uma fração de 1/11 avos da gleba, o que corresponde a 0,5 hectare (equivalente a 5.000 m2).

Esclarece, nestes termos, que “as supostas onze chácaras, descritas na inicial, são, na verdade, um único imóvel rural (gleba 6), o qual, em razão da relação condominial existente entre os proprietários, foi delimitado em uma planta em que identificam as 11 (onze) áreas. Apenas isso. Não há loteamento”.

Por fim, destaca que, passando por necessidade financeira, ofereceu sua parte da gleba 06 aos demais irmãos, que não manifestaram interesse na compra, razão pela qual alienou para terceiro – Sebastião Nicolau Rodrigues.

Analisando a Escritura Pública de Inventário e Partilha de fls. 40/47 verifica-se que a divisão do imóvel herdado foi realizada exatamente conforme descrita pelo requerido, sendo a gleba 06 dividida entre os herdeiros “RENATO ÂNGELO PEREIRA, JÚLIO PEREIRA DA COSTA, CLAIR PEREIRA DA COSTA, MARIA APARECIDA DA COSTA HELKER, ARY SEBASTIÃO DA COSTA, LUZIA DE FÁTIMA DA COSTA, DULCE PEREIRA DA COSTA BUSATO, DARLY PEREIRA DA COSTA, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, ZENAIDE PEREIRA DA COSTA E DORANEI SCHELLMANN PEREIRA”.

Desta forma, a suposta divisão em loteamento a que o Município faz menção na peça vestibular diz respeito, na verdade, à divisão da gleba nº 06 entre os seus respectivos herdeiros.

Ademais, de acordo com o único Contrato de Compra e Venda anexado aos autos (fls. 48/49), o requerido alienou exatamente a sua parte da Gleba 06, sendo o objeto da negociação: “uma área rural localizada no Distrito de Paraju, Município de Domingos Martins/ES, mais especificamente no Sítio Flor de Laranjeira – Alto Paraju, de 0,5000 ha (meio hectare) que tem, por seus diversos lados, como confrontantes: [...]. O imóvel aqui tratado está sendo desmembrado do original de 5,5 hectare, que possui Escritura Pública de Inventário e Partilha registrada, desde a data de 21 de maio de 2014, no Cartório do 1º Ofício desta Comarca sob o selo digital de fiscalização 021659.OEE1401.01019 (Gleba 06) [...]”.

Desta forma, ao menos do que consta dos autos, o requerido não realizou loteamento clandestino algum, mas sim alienou uma parte do imóvel que herdou de seus genitores.

Essa conclusão, aliás, também foi alcançada no âmbito do Parecer da Promotoria de Justiça de Domingos Martins (fls. 61/61-v), do qual assim constou:

“Em análise aos autos, verificamos que, na realidade, o requerido promoveu a venda de apenas uma gleba medindo cerca de 5000m2, originária da sucessão causa mortis (herança) de seus genitores, Srs. Clementino Pereira da Costa e Rosa Velten da Costa, conforme descrito na Escritura Pública de Inventário e Partilha às fls. 40/47.

Com o recebimento de sua quota parte, o sr. José promoveu a venda de parte de seu quinhão a Sebastião Nicolau Rodrigues (fls. 48/49), apenas, sem que houvesse a configuração de um loteamento irregular no local.”

Neste sentido, o comando sentencial no sentido de “determinar ao réu a imediata paralisação do fracionamento do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada venda”, deve ser reformado, pois não restou comprovada a realização de nenhum loteamento e o referido fracionamentos do imóvel entre os herdeiros já havia sido realizado através de escritura pública desde 06/12/2013 – escritura essa, aliás, que não foi objeto de contestação nesses autos.

Além disso, o Apelante não possui ingerência nem mesmo quanto à administração das demais parcelas da gleba, pois não são de sua propriedade (mas sim de seus irmãos).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença que condenou o requerido à imediata paralisação do loteamento do imóvel descrito na inicial, tendo em vista que não restou comprovado nos autos a realização de nenhum tipo de loteamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Acompanho o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.